Tribunal: STF
Processo: ADI 1557
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-20
Data de publicação: 1997-03-20

Ementa:
EMENTA: - 1. Ação direta oposta, mediante invocação
dos artigos 67, § 1º, II, c, e 132 da Constituição, à criação da
Procuradoria Geral da Câmara Legislativa, com funções destacadas das
atribuídas à Procuradoria Geral do Distrito Federal.
        2. Reconhecimento, pela jurisprudência do Supremo
Tribunal, da constitucionalidade da manutenção de assessoria
jurídica própria, por Poder autônomo (mesmo não personalizado), bem
como de capacidade processual das Casas Legislativas (ADI 175, RTJ
154/14, Pet. 409-AgRg, RTJ 132/645 e ADI 825, DJ de 2-4-93).
        3. Restrita, porém, essa representação judicial, às
hipóteses em que compareça a Câmara a Juízo em nome próprio, não se
estendendo às demandas em que deva ser parte a pessoa jurídica
Distrito Federal, como, por exemplo, a cobrança de multas, mesmo
porventura ligadas à atividade do Legislativo distrital.
        4. Inconstitucionalidade formal não evidenciada em
juízo cautelar.